Tribunal: TJPA
Processo: 0803080-51.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803080-51.2020.8.14.0040

APELANTE: CONTINENTAL SERVICOS DO BRASIL LTDA, ROTA & ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0803080-51.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL

EMBARGANTE:
CONTINENTAL SERVIÇOS DO BRASIL LTDA

EMBARGAD
O:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REMESSA NECESSÁRIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. ISSQN. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO PARA SANAR A OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Continental Serviços do Brasil Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela embargante em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, cumulada com Anulatória de Débito Fiscal, movida contra o Município de Parauapebas. A empresa alegou omissão do acórdão quanto à remessa necessária, prevista no art. 496, I, do CPC, e requereu o esclarecimento da questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão na apreciação da remessa necessária pelo acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

4.

Constatada omissão no acórdão, que não analisou a remessa necessária da sentença que anulou o lançamento do crédito tributário constante no Auto de Infração nº 062/2018;

5.

Nos termos do art. 156, III, da CF/88, e da LC 116/2003, a competência para cobrança do ISSQN é do município onde ocorre a efetiva prestação do serviço, sendo, no caso, os Municípios de Marabá e Canaã dos Carajás os sujeitos ativos da relação tributária;

6.

A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.060.210/SC, reitera que a competência tributária é do local da efetiva prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para sanar a omissão e integrar ao acórdão a análise da remessa necessária, confirmando a anulação do crédito tributário.

Tese de julgamento
:

1.

A remessa necessária deve ser apreciada sempre que cabível, conforme o art. 496, I, do CPC;

2.

O ISSQN é devido no local da efetiva prestação do serviço, conforme a LC 116/2003 e jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; CPC/2015, arts. 85, 496, I, e 1.022; LC 116/2003, arts. 1º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 28.11.2012, DJe 05.03.2013.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 04 de novembro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
CONTINENTAL SERVIÇOS DO BRASIL LTDA
em face do Acórdão de ID nº 17355562 - Pág. 1, no qual a 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela ora embargante

nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDÍCO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO ART. 85, §§ 3º, 4º E 5º DO CPC/15. FIXAÇÃO PROGRESSIVA. ESCALA DE INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que, acolhendo as alegações da parte autora, determinou a anulação do lançamento do crédito tributário constante do Auto de Infração nº 062/2018, fixando os honorários advocatícios em 5% do valor da causa. A controvérsia recursal gira em torno da aplicação dos critérios e percentuais dispostos no art. 85, § 3º, II do CPC/15 para a verba honorária, notadamente quando a Fazenda Pública é parte.

2. Sobre o tema, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece os percentuais gerais para a fixação dos honorários advocatícios, enquanto os parágrafos 3º, 4º e 5º

estabelecem critérios específicos para causas em que a Fazenda Pública figura como parte, considerando faixas progressivas de valores. O julgamento do Tema 1076 pelo STJ consolidou a aplicação restrita da fixação por equidade nos casos de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo.

3. No caso, considerando o trabalho realizado pelos advogados da parte autora, e observando que o benefício econômico obtido pela parte apelante, ultrapassa o limite estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, de modo que a fixação dos honorários deve obedecer a uma escala progressiva, conforme preconiza o § 5º da mencionada norma;

4. Desse modo, tendo em vista que o valor atribuído à causa corresponde a aproximadamente 1.005 salários-mínimos, impõe-se a aplicação de 10% (dez porcento) sobre os primeiros 200 (duzentos) salários-mínimos, com a observância, sobre o valor excedente, da fixação dos percentuais mínimos das faixas subsequentes, conforme estabelecido no inciso II do § 3º do art. 85, ou seja, 8% (oito por cento) sobre o montante que ultrapassa 200 e vai até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

5. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência nos termos dos §§ 2º e 3º, I e II e § 5º, do art. 85 do CPC, nos termos

da fundamentação.

Por conseguinte, a empresa recorrente apresentou petição nos autos, alegando que o colegiado não apreciou a remessa necessária, conforme previsto no art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante disso, a fim de evitar eventual nulidade, requereu o esclarecimento da referida questão (ID nº
17824865 - Pág. 1).

Considerando o objeto do requerimento e sua apresentação dentro do prazo legal para a interposição do recurso adequado, com base nos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade processual, recebi a petição mencionada como embargos de declaração (ID nº 18623920 - Pág. 1). Na ocasião, determinei a intimação do Município de Parauapebas, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse contrarrazões.

Conforme certidão de ID nº 19034268 - Pág. 1, embora devidamente intimado, o ente municipal não apresentou qualquer manifestação nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Em análise dos autos, verifico que o acórdão limitou-se a examinar o recurso de apelação interposto, permanecendo omisso quanto à apreciação da remessa necessária da sentença, conforme dispõe o art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos para suprir a omissão identificada, integrando expressamente ao Acórdão recorrido a análise referente à remessa da sentença, nos seguintes termos:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário, ajuizada por RCT Serviços de Vulcanização Ltda em face do Município de Parauapebas.

Consta nos autos que a empresa autora, entre outras atividades, presta serviços de emenda, reparo, manutenção e recuperação de correias transportadoras. Em agosto de 2018, após a lavratura do Auto de Infração (AI) nº 062/2018, o município de Parauapebas passou a exigir o recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), cujo fato gerador seriam os serviços prestados entre janeiro de 2015 e agosto de 2018.

No entanto, a empresa alega que, embora tenha sua sede em Parauapebas, possui unidades administrativas autônomas em Marabá e Canaã dos Carajás, sendo os serviços prestados nesses municípios o que lhes conferiria a competência para a exigência da tributação.

Em sua contestação, o Município de Parauapebas requereu a improcedência do pedido, argumentando, em essência, a presunção de legalidade do ato administrativo, bem como a regularidade da cobrança e do procedimento adotado.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, anulando o lançamento do crédito tributário constante no Auto de Infração nº 062/2018.

Sabe-se que nos termos do artigo 156, III, da CF/88, os Municípios podem instituir o ISSQN sobre os serviços que não constituam fato gerador do ICMS, como transcrevo:

“Art. 156 da CF/88. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. [...]”.

Nos termos dos artigos 1º, 3º e 4º da Lei Complementar n.º 116/2003, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços, sendo que, a competência para cobrar o tributo, pode ser do local da prestação do serviço e/ou do local do estabelecimento do prestador do serviço, como cito:

“Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. [...]”

“Art. 3o
O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador
ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:

[...]

Art. 4o Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas
”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.060.210/SC, sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ nº 08/2008, consolidou o entendimento de que, com a vigência da Lei Complementar nº 116/2003, a competência para a cobrança do ISSQN é do município onde ocorre a efetiva prestação do serviço, em observância ao princípio da territorialidade:

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISS [...] 6. Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo. [...] 12. Recurso Especial parcialmente provido para definir que: (a) incide ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro; (b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12
); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo; (d) prejudicada a análise da alegada violação ao art. 148 do CTN; (e) no caso concreto, julgar procedentes os Embargos do Devedor, com a inversão do ônus sucumbenciais, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Município de Tubarão/SC para a cobrança do ISS. Acórdão submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC e da Resolução
8/STJ.” (STJ - REsp 1060210/SC , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 05/03/2013)

No mesmo sentido é a jurisprudência atual do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. COMPETÊNCIA PARA O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. ART. 3o. DA LC 116/2003. LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESP 1.060.210/SC , REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 5.3.2013, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADEMAIS, A ALTERAÇÃO DO JULGADO IMPLICA REVOLVIMENTO DE PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA. AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 2
. A solução adotada na decisão vergastada se amolda à jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a competência tributária ativa para a cobrança do ISSQN, no sistema da Lei Complementar 116/2003, recai, em regra, sobre o Município em que é efetivamente realizado o serviço, e não sobre aquele em que formalmente estabelecida a sede da prestadora ( REsp. 1.060.210/SC
, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC/1973). [...] 4. Agravo Interno da Municipalidade a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp 1241559/RJ , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 25/11/2020)

“TRIBUTÁRIO. ISS. SUJEIÇÃO ATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 1.060.210/SC . LEI COMPLEMENTAR 116/2003. SERVIÇOS MÉDICOS. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA. FATO GERADOR. MUNICÍPIO EM QUE O SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO. [...] 2
. Nessa linha, o acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com o entendimento firmado no âmbito do STJ, uma vez que, tratando-se de fato gerador do ISS ocorrido na vigência da Lei Complementar n. 116/2003, o sujeito ativo da relação tributária é o município no qual o serviço é efetivamente prestado.
[...]”. (STJ - AgInt no REsp 1774005/SP , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019)

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO. ISS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 6º DA LC 116/2003. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO N. 211/STJ.
O Município competente para instituir e promover a cobrança do ISS, é do local da efetiva prestação de serviços, em respeito ao princípio da Territorialidade. No caso dos autos, vislumbra-se que há provas consistentes de que os serviços proveniente das notas fiscais [...] foram prestados, efetivamente, no Município de Camaçari, local do fato gerador do ISS, ou seja no local da execução das obras. Assim, o critério espacial de incidência do ISSQN, inspirado pelo princípio da territorialidade, é o local da efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 156, inciso III e § 3º, incisos I a III da Constituição Federal.’ (...) IX - Agravo interno improvido”.
( AgInt no AREsp 1195459/BA , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 28/05/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. MATÉRIA JULGADA NESTA CORTE SUPERIOR SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 1.
‘Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo. (...)” 3. Agravo interno não provido
”. ( AgInt no AREsp 818.704/SP , Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018)

No caso em análise, a parte autora comprovou o deslocamento de mão de obra, a disponibilização de estrutura no local de realização do serviço (conforme imagens apresentadas na réplica, ID 19773131) e a afetação de pessoal com poderes de gerência e administração sobre a execução dos serviços (ID 17131783), incluindo a capacidade de firmar acordo coletivo de trabalho (ID 17131776).

Diante disso, como bem exposto pelo Juízo monocrático, tais particularidades conduzem à correta compreensão e localização, segundo os parâmetros extraídos da jurisprudência nacional, de que os Municípios de Marabá e Canaã dos Carajás configuram-se como os legítimos sujeitos ativos da relação tributária, e não o Município de Parauapebas.

Assim, a sentença que determinou a anulação do lançamento do crédito tributário constante do Auto de Infração n.º 062/2018 não merece reforma.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
para sanar a omissão, integrando ao acórdão recorrido a análise da remessa necessária, confirmando a sentença no que tange a anulação do lançamento do crédito tributário, mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2024